Tribunal: STF
Processo: Rcl 66957
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 55658/2024)



    Por meio da Petição nº 55658/2024, Joelmir Correa Leal apresenta “CONTESTAÇÃO (tempestivamente – citação em 22/04/24 – conforme ANEXO ÚNICO) em face da Reclamação Co[n]stitucional”.



    É breve o relatório. Decido.



    Mediante decisão publicada no DJe de 9/4/24, julguei parcialmente procedente a reclamação constitucional ajuizada por Okajima Distribuição e Comercio Ltda para, com paradigma na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3.991 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000817-24.2022.5.08.0106 e determinar seu encaminhamento à Justiça Comum. 



    Ainda nessa decisão (DJe de 9/4/24), consignei determinação de envio de cópia do julgado às autoridades reclamadas para fosse juntado aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada; procedendo, assim, ao contraditório diferido em sede reclamatória, conforme jurisprudência desta Corte.



    Em 39/4/24, Joelmir Correa Leal apresentou embargos declaratórios (Petição nº 48683/2024 - eDoc. 31), os quais foram rejeitados (DJe de 2/5/24).



    Não conheço da Petição nº 55658/2024 (de 13/5/24), nominada por Joelmir Correa Leal de “CONTESTAÇÃO”, seja porque operada a preclusão consumativa com a oposição dos embargos declaratórios (Petição nº 48683/2024), seja porque configurado erro grosseiro no emprego da via processual para eventual questionamento da decisão publicada no DJe de 2/5/24.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente